Tribunal: TJES
Processo: 0014721-95.2018.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Valor da Execução / Cálculo / Atualização
Data de julgamento: 2025-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014721-95.2018.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TATIANA PEREIRA e outros (2)

APELADO: WELLINGTON GREGORIO DA SILVA FERRARI e outros

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. MANIFESTAÇÃO APÓS UM ANO DA INTIMAÇÃO PESSOAL. INÉRCIA CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, em incidente de desconsideração da personalidade jurídica, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do Código de Processo Civil, por abandono da causa. Os apelantes foram pessoalmente intimados para dar andamento ao feito, mas apenas se manifestaram mais de um ano depois.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a manifestação da parte, embora demonstre interesse no prosseguimento da demanda, mas realizada de forma manifestamente tardia (mais de um ano após a intimação pessoal), é suficiente para afastar a caracterização do abandono da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A extinção do processo por abandono da causa, conforme o art. 485, III e § 1º, do CPC, exige a conjugação de dois requisitos: (i) a inércia da parte por mais de 30 (trinta) dias; e (ii) a sua prévia intimação pessoal para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias. 4. No caso concreto, o transcurso de mais de um ano entre a intimação pessoal da parte autora e sua efetiva manifestação nos autos configura, de forma inequívoca, a inércia prolongada que caracteriza o abandono. O ato de impulsionamento, para ser eficaz, deve ser tempestivo, observando o prazo legal.

5. A manifestação extemporânea não tem o condão de sanar a inércia anterior. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o descumprimento do prazo de 5 (cinco) dias, assinalado no § 1º do art. 485 do CPC, acarreta a preclusão da oportunidade de praticar o ato, autorizando a extinção do feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

7.
Tese de julgamento:
“A manifestação da parte autora, ocorrida mais de um ano após sua intimação pessoal para dar andamento ao feito, não afasta a caracterização do abandono da causa, sendo a manifesta intempestividade da diligência o fator determinante para a extinção do processo, nos termos do art. 485, III e § 1º, do CPC”.

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, art. 485, III e § 1º.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.699.566/PR, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 23.11.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
TATIANA PEREIRA, GABRIEL PEREIRA VIGNA e MARIA GABRIELA PEREIRA VIGNA
em face da r. sentença de fls. 21, proferida pelo douto Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que, nos autos do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica ajuizado em desfavor de FURNAS AUTO ELÉTRICA LTDA e WELLINGTON GREGORIO DA SILVA, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, III, do Código de Processo Civil, por abandono da causa.

Em suas razões recursais (fls. 24-27), os apelantes sustentam, em síntese, que (i) não houve inércia ou abandono do feito; (ii) após a devida intimação para dar andamento ao processo, manifestaram-se nos autos principais (Processo nº 0013615-84.2007.8.08.0011), informando o endereço atualizado para a citação dos requeridos; (iii) embora a petição tenha sido juntada por equívoco nos autos apensos, o ato demonstra o inequívoco interesse no prosseguimento da demanda, afastando a caracterização do abandono.

Requerem, ao final, o provimento do recurso para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para o seu regular processamento.

Dispensada a intimação dos apelados para contrarrazões, porquanto a relação processual no incidente não havia sido angularizada.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria de Justiça, opinou pelo conhecimento e provimento do recurso (id. 16395007).

É o relatório.

Inclua-se o processo em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 0014721-95.2018.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TATIANA PEREIRA, GABRIEL PEREIRA VIGNA, MARIA GABRIELA PEREIRA VIGNA

APELADO: WELLINGTON GREGORIO DA SILVA FERRARI, FURNAS AUTO ELETRICA LTDA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
TATIANA PEREIRA, GABRIEL PEREIRA VIGNA e MARIA GABRIELA PEREIRA VIGNA
em face da r. sentença de fls. 21, proferida pelo douto Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que, nos autos do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica ajuizado em desfavor de FURNAS AUTO ELÉTRICA LTDA e WELLINGTON GREGORIO DA SILVA, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, III, do Código de Processo Civil, por abandono da causa.

Em suas razões recursais (fls. 24-27), os apelantes sustentam, em síntese, que (i) não houve inércia ou abandono do feito; (ii) após a devida intimação para dar andamento ao processo, manifestaram-se nos autos principais (Processo nº 0013615-84.2007.8.08.0011), informando o endereço atualizado para a citação dos requeridos; (iii) embora a petição tenha sido juntada por equívoco nos autos apensos, o ato demonstra o inequívoco interesse no prosseguimento da demanda, afastando a caracterização do abandono.

Pois bem.

A controvérsia cinge-se em verificar a ocorrência, ou não, do abandono da causa pelos autores, ora apelantes, a justificar a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, III, do CPC.

Extrai-se dos autos que, em despacho de 25 de setembro de 2019, o juízo
a qu
o, diante da inércia dos requerentes em atender a uma intimação anterior para indicar os endereços dos sócios, determinou a intimação pessoal dos autores para darem andamento ao processo no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção por abandono (fls.12).

Seguindo, verifico que o respectivo mandado de intimação pessoal foi devidamente cumprido em 07 de setembro de 2020, conforme certidão do Oficial de Justiça juntada aos autos do incidente em 05 de outubro de 2020 (fls. 15vº-18).

Contudo, apenas em 03/11/2021, mais de um ano após a intimação pessoal, os apelantes protocolaram petição nos autos principais de n. 0013615-84.2007.8.08.0011, apensado aos presentes autos (de n. 0014721-95.2018.8.08.0011), informando o endereço onde a parte executada poderia ser localizada para intimação (fl. 432 dos autos de n. 0013615-84.2007.8.08.0011).

Dito isso, lembro que a extinção do processo por abandono, nos termos do art. 485, III e § 1º, do CPC, exige a conjugação de dois requisitos: o decurso do prazo de 30 (trinta) dias sem que a parte promova os atos e diligências que lhe incumbem e a sua prévia intimação pessoal para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

A finalidade da intimação pessoal é, justamente, conferir uma última oportunidade para que a parte demonstre seu interesse no prosseguimento da demanda, afastando a presunção de desídia. Contudo, a resposta a essa intimação deve se dar de forma diligente e dentro de um prazo de 5 (cinco) dias conforma determina o art. 485, inciso III e §1º do CPC, a saber:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

[...]

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

[...]

§ 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

No caso em tela, transcorreu mais de 1 (um) ano entre a juntada do mandado de intimação pessoal (05/10/2020) e a efetiva manifestação da parte (03/11/2021). Portanto, a conduta de permanecer inerte por mais de doze meses após ter sido pessoalmente advertido sobre o risco de extinção do processo caracteriza, de forma inequívoca, o abandono da causa. O ato de impulsionamento, para ser eficaz, deve ser tempestivo. Permitir que a parte, a seu bel-prazer, retome a marcha processual após um período tão longo de paralisação tornaria inócuo o instituto da extinção por abandono, premiando a negligência e atentando contra os princípios da celeridade e da duração razoável do processo.

O fato de a petição ter sido juntada nos autos apensos é, neste contexto, um detalhe secundário. Isso porque o vício primordial que autoriza a manutenção da sentença não é o equívoco no protocolo, mas sim a manifestação tardia.

Sobre o tema o c. STJ já decidiu que “O descumprimento do prazo assinalado no § 1º do 485 do NCPC enseja a preclusão da oportunidade de praticar o ato” (REsp: 1699566 PR 2017/0244392-2, Relator.: Ministro Moura Ribeiro, Data De Julgamento: 23/11/2021, T3 - Terceira Turma, Data de Publicação: DJe 30/11/2021). Por sinal, no referido julgamento, restou assentado que “A norma prevista no art. 485, III, do NCPC visa impedir que a parte se porte de forma leniente na relação processual, ou seja, abandonando sem justificativa o processo e com isso impedindo a efetiva prestação jurisdicional” e, portanto, “uma vez ultrapassado, no caso, o prazo, configurada está a inércia da parte”.

Assim, embora tenha havido, a destempo, uma manifestação, ela ocorreu tão somente após um ano de completa inércia, período mais do que suficiente para caracterizar o abandono processual. O magistrado de primeiro grau, portanto, agiu com acerto ao extinguir o feito.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a sentença que extinguiu a ação sem resolução do mérito, por abandono.

Em atenção ao art. 85, § 11, do CPC, deixo de majorar honorários, pois não arbitrados na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)